Tribunal: TJPA
Processo: 0805577-12.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805577-12.2021.8.14.0005

APELANTE: DIRETOR DA SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL DO PARÁ - ALTAMIRA-PA, SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO-SECOM, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ISABEL FRANCISCA DA SILVA, LIELMA FRANCISCA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA
. REQUERIMENTO. RECOLHIMENTO DE
ITCMD.
PLEITO NÃO ANALISADO. DEMORA INJUSTIFICÁVEL.
VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
;

II –
In casu
, O
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
Isabel Francisca da Silva e Lielma Francisca da Silva
em face de ato ilegal praticado pelo Diretor da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará,

concedeu a segurança, determinando que a autoridade coatora e o Estado do Pará adotassem as providências cabíveis para no prazo máximo de 15(quinze) dias responder adequadamente o requerimento das impetrantes
para avaliação e emissão de guia de recolhimento de ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações)
;

III -
Compulsando a documentação constante nos autos, verifica-se que as apeladas, objetivando
dar continuidade no processo de Inventário Extrajudicial, que tramita junto ao Cartório do 3º ofício de Altamira-PA, solicitaram junto à Secretaria da Fazenda Pública Estadual do Pará, o Requerimento nº 102021730001380-8, para avaliação e emissão de guia de recolhimento de

ITCMD,
entretanto, passados 151(cento e cinquenta e um) dias, o referido pleito ainda não havia sido analisado e concluído pelo órgão do Estado do Pará, motivo pelo qual, a concessão da segurança em favor das impetrantes é medida que se impõe;

IV – Recurso de Apelação conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso,
e, no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do
Plenário
Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de 01
a 08
de
julho

d
e 2024
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Estado do Pará,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
Isabel Francisca da Silva e Lielma Francisca da Silva
em face de ato ilegal praticado pelo
Diretor da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará
,
concedeu a segurança, determinando que a autoridade coatora e o Estado do Pará adotassem as providências cabíveis para no prazo máximo de 15(quinze) dias responder adequadamente o requerimento das impetrantes
para avaliação e emissão de guia de recolhimento de ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações).

Em resumo, no referido
mandamus
(
Num. 16419418 - Pág. 1/3
), o patrono das apeladas narrou que as recorridas,
visando dar continuidade no processo de Inventário Extrajudicial, que tramita junto ao Cartório do 3º ofício de Altamira-PA, solicitaram junto à secretaria da Fazenda Pública Estadual do Pará, o Requerimento nº 102021730001380-8, para avaliação e emissão de guia de recolhimento de

ITCMD.

Salientou que, passados 151(cento e cinquenta e um) dias, as apeladas não haviam obtido qualquer resposta da autoridade impetrada acerca de seu requerimento.

Sustentou, em síntese, que as apeladas possuíam o direito líquido e certo de ter seu requerimento
analisado.

Ao final, requereu a concessão da segurança,
impondo à autoridade coatora a obrigação de realizar a análise do requerimento formulado pelas impetrantes.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 16419448 - Pág. 1/4
), concedendo a segurança, conforme acima explicitado.

Nas razões recursais (
Num. 16419455 - Pág. 1/6)
, o patrono do apelante arguiu, em síntese, que as recorridas
não se desincumbiram dos ônus processual de trazer provas seguras e convincentes dos fatos alegados na exordial.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

As apeladas não apresentaram contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão constante nos autos (
Num. 16419460 - Pág. 1)
.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
ID 16424365 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 17501343 - Pág. 1/6)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por
Isabel Francisca da Silva e Lielma Francisca da Silva
em face de ato ilegal praticado pelo Diretor da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará,

concedeu a segurança, determinando que a autoridade coatora e o Estado do Pará adotassem as providências cabíveis para no prazo máximo de 15(quinze) dias responder adequadamente o requerimento das impetrantes
para avaliação e emissão de guia de recolhimento de ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações).

Ressalto, inicialmente, que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Desse modo, a
“razoável duração do processo”
foi erigida pela Carta Magna como cláusula pétrea e direito fundamental de todos.

Nessa linha, a Lei nº 9784/1999, que regula o processo administrativo na Administração Pública Federal, em seu art. 49, estabelece o prazo de até 30 dias para que a Administração Pública profira decisão em processo administrativo. Senão vejamos,
in verbis:

“Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.”

Além disso, é importante ressaltar, ainda, que Lei Estadual nº 8.972/2020, que regula o processo administrativo no âmbito do Estado do Pará, em seu art. 61, preceitua o seguinte:

“Art. 61. Concluída a instrução do processo administrativo, a Administração
tem o prazo de até trinta dias úteis para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada
.

Parágrafo único. A decisão fora do prazo legal não implica nulidade do processo.”

Outrossim,

a Administração Pública tem o dever de analisar em prazo razoável os pedidos que lhe são submetidos, sob pena de causar prejuízo ao administrado e de descumprir o princípio da celeridade processual, também assegurado constitucionalmente aos processos administrativos.

No caso dos autos, a apeladas, objetivando
dar continuidade no processo de Inventário Extrajudicial, que tramita junto ao Cartório do 3º ofício de Altamira-PA, solicitaram junto à Secretaria da Fazenda Pública Estadual do Pará, o Requerimento nº 102021730001380-8, para avaliação e emissão de guia de recolhimento de

ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações).

Entretanto, passados 151(cento e cinquenta e um) dias, o pleito das apeladas ainda não havia sido analisado e concluído pelo referido órgão do Estado do Pará, motivo pelo qual, a concessão da segurança em favor das apeladas, no caso dos autos, é medida que se impõe.

Em reforço desse entendimento, transcrevo abaixo os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal em casos análogos ao do presente processo:

“REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA EXCESSIVA PARA ANÁLISE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO.
DECISUM
QUE DETERMINOU A CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 – Em síntese, fora impetrado Mandado de Segurança diante da demora excessiva para conclusão de procedimento administrativo em que se objetivava a concessão de pensão por morte. 2 – A excessiva demora na decisão administrativa fere o direito fundamental da impetrante à razoável duração do processo e os princípios da própria administração pública da eficiência e da razoabilidade, motivo pelo qual também entendo adequado o prazo fixado em sentença. 3 – Sentença confirmada.
(TJ/PA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0844815-23.2021.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/08/2023)

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA DETERMINANDO QUE O IMPETRADO CONCLUA O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PEDIDO DE PESNÃO POR MORTE. DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO. DECURSO DE MAIS DE 02 (DOIS) ANOS SEM A CONCLUSÃO. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 5º, LXXVIII DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA O TRANSCURSO DO TEMPO. REMESSA NECESSÁRIA

CONHECIDA PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA.
1. A questão em análise consiste em verificar se houve demora injustificada por parte da Administração pública na apreciação do pedido de pensão realizado pelo impetrante em 29.11.2018. 2. O Impetrante comprovou por meio de documentos, há mais de 02 (dois) meses protocolizou requerimento administrativo para a concessão de pensão por morte (29.11.2018), conforme protocolo de nº 2018/534822 (Id. 9161429 - Pág. 1), o qual até a presenta data não se tem notícia de que tenha sido concluído, mesmo após determinação judicial em decisão liminar, no, conforme restou apontada na sentença reexaminada (Id. 9161449 - Pág. 2). 3. A demora injustificada da Administração Pública representa violação ao princípio da razoável duração do processo, que segundo consta no art. 5º, LXXVIII da CF/88 deve ser observado também no âmbito administrativo, tal como na hipótese em questão. 4. Remessa Necessária conhecida e improvida, mantendo inalterada a sentença. À UNANIMIDADE.
(TJ/PA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0844012-74.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022)

Destarte, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente neste Egrégio Tribunal.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
01
de
julho
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/07/2024